Tribunal: STF
Processo: Rcl 61747
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de América Dourada em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no autos do Processo nº 0000963-13.2021.5.05.0291, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF.



    O Município reclamante alega que na reclamação trabalhista está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Acacio Serafim da Silva Rodrigues, sendo competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria, tendo em vista a implementação de regime estatutário no âmbito municipal.



    Afirma que 



    “Apesar de o ente municipal ter instituído desde 30 de janeiro de 2004, por meio da Lei Municipal nº 198/2004, o regime jurídico único para o seu quadro de pessoal (doc. 02), a ação fora proposta perante a Justiça laboral.



    (...)



    Ao final, conforme pedido formulado na exordial do feito, a parte Reclamante pediu ao Juízo trabalhista que fosse reconhecida a ‘nulidade do contrato’ na forma da Súmula nº 363 do TST (pois se trata de admissão sem concurso público) e, por conseguinte, requereu a condenação do Ente Público municipal no pagamento de ‘horas extras’ supostamente devidas em face da alegada jornada extraordinária.”.



     



    Defende que o TRT 5, ao reformar sentença em que foi reconhecida a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, contrariou a eficácia da ADI nº 3.395/DF, na qual teria sido afastada a possibilidade de instaurar a competência da Justiça do Trabalho para julgar vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus servidores. 



    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferida na Reclamação Trabalhista nº 0000963-13.2021.5.05.0291 até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pleiteia a anulação ou cassação do ato reclamado, com a remessa dos autos para a Justiça Comum Estadual.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o TRT 5, ao apreciar o recurso ordinário, proferiu acórdão em que reformou sentença para declarar a competência da Justiça do Trabalho. Vide a parte de interesse do acórdão reclamado:



    “No caso em exame, o Reclamante informou que foi contratado em 01/03 /2017 para exercer a função de Motorista, tendo pleiteado parcelas de natureza celetista. 



    Dessa forma, ingressando a parte com uma ação trabalhista e alegando que a relação estabelecida com Município foi regida pela CLT, não há como afastar a competência desta Especializada para julgar a demanda. 



    Declaro, assim, a competência desta Especializada para apreciar a presente demanda.



    (...)



    Volta-se o Recorrente contra a decisão de primeiro grau sob o argumento de que ‘Não fosse isso, importante frisar que a contratação de funcionário público após o advento da Constituição de 1988, sem a realização de concurso público prévio, é nula de pleno direito, sendo devido ao empregado, apenas, a contraprestação em relação ao numero de horas trabalhadas e o valor correspondente ao FGTS, conforme Súmula nº 363 do TST. No caso em comento, restou comprovado que o vínculo da Recorrente sempre foi celetista, haja vista o CONTRATO NULO estabelecido entre as partes’. 



    Vejamos. 



    No caso em exame, como já registrei, o Autor narrou na petição inicial que laborou para Município como Motorista no período de 01/03/2017 a 31/12/2020, sem perceber todas as verbas trabalhistas devidas. 



    Não há, nos autos, prova de que o Obreiro tenha se submetido a concurso público e o ente público não comprovou a existência de excepcional interesse público que justificasse o enquadramento no art. 37, IX da CRFB/88. Pelo contrário, é incontroverso a ausência de realização de concurso público para a admissão do Trabalhador. 



    Desse modo, visto que a relação de trabalho foi caracterizada pela inexistência dos elementos suficientes para enquadrar-se no regime estatutário, estará portanto submetido o Autor ao disposto na Súmula nº 363 do TST.” (e-Doc 12, p. 60-61).



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Verifico que cabe a Justiça Comum processar e julgar a presente demanda ante a existência de legislação local (Lei Municipal nº 198/2004) estabelecendo o regime jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus funcionários. Nesse sentido, destaco trecho do voto proferido pelo ministro Roberto Barroso na ADI nº 3.395/DF:



    “A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. As contratações efetivadas após a Constituição de 1988 sem a realização de concurso público são inconstitucionais, independentemente de se realizadas no regime estatutário ou formalmente no regime celetista. Assim, eventual nulidade desse vínculo, e as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a Rcl 30763, Rel. P/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 31179, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 



    ‘REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.’” 



    Sublinho, ainda, que a jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Vide:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 



    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Assim, cabe a Justiça comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a parte beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público, tendo em vista a existência de regime jurídico estatutário dos servidores do Município de América Dourada.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0000963-13.2021.5.05.0291, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente